Tribunal: TJMT
Processo: 0006089-33.2014.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006089-33.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SILVANA MANDUCA - CPF: 687.023.450-72 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), EDINA ALVEZ QUEIROZ (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SILVANA MANDUCA - CPF: 687.023.450-72 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), SILVANA MANDUCA - CPF: 687.023.450-72 (APELANTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), EDINA ALVEZ QUEIROZ (APELADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO E ADESIVO NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006089-33.2014.8.11.0045

APELANTE(S): EDINA ALVEZ QUEIROZ, SILVANA MANDUCA

APELADO (S): SILVANA MANDUCA, EDINA ALVEZ QUEIROZ

EMENTA:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARTE REQUERIDA REVEL DEFENDIDA POR CURADOR ESPECIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – AUTORA QUE ADQUIRE PRODUTOS, BENS MÓVEIS, EM SEU NOME PARA A REQUERIDA – CREDIÁRIO – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES A CARGO DA REQUERIDA – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – DANO MATERIAL CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABORRECIMENTO DIÁRIO QUE NÃO ATINGE A HONRA OU A DIGNIDADE – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso em que fora apresentada contestação, por negativa geral, pela requerida revel e assistida por curador especial, não há falar em inovação no recurso,
ao fato de que

é imprescindível fundamentação necessária e suficiente para proporcionar a reforma da decisão impugnada, a fim de viabilizar o confronto com as razões de decidir expostas na sentença.

Na espécie, em que a autora adquire, em seu nome, bens móveis para a requerida e esta ficou encarregada do pagamento da compra a crédito, o descumprimento contratual implica ressarcimento material, todavia o mero aborrecimento não enseja dano moral indenizável, mormente quando não demonstrado ter sido atingidos a honra e a dignidade da demandante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006089-33.2014.8.11.0045

APELANTE(S): EDINA ALVEZ QUEIROZ, SILVANA MANDUCA

APELADO (S): SILVANA MANDUCA, EDINA ALVEZ QUEIROZ

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Edina Alves Queiroz
e Recurso Adesivo interposto por
Silvana Manduca.

AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 100218)
, proposta
por

Silvana Manduca
em face de
Edina Alves Queiroz.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.992,00, a título do dano material.

APELAÇÃO
: a requerida
Edina Alves Queiroz
, por meio de Curador Especial, sustenta, em síntese, que os bens adquiridos foram objeto de busca e apreensão em estado de boa conservação, o que afasta o efetivo prejuízo da autora, aqui apelada, que a condenação por danos materiais configura enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda indenizatória.

CONTRARRAZÕES:
alega que os fundamentos do apelo não foram contemplados na peça de defesa, pugna

pelo não conhecimento do recurso ante a inovação recursal e, no mérito, o seu desprovimento (Id.
33256954).

RECURSO ADESIVO:
a autora
Silvana Manduca
requer a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Id.
33256955).

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso adesivo (Id.
33256958).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020